Tribunal: TJES
Processo: 5015066-33.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015066-33.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE LUIZ EUZEBIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO POR MOTIVO FÚTIL. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.
A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõe rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

2.

In casu
, o paciente foi preso por supostamente ter cometido o crime de homicídio tentado por motivo fútil, em razão de ter se envolvido em um acidente de trânsito e ter deixado o local para não se responsabilizar pelo ocorrido.

3.
P
ela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e a autoria dos fatos se materializam através do reconhecimento de fotos feito pela vítima. Sendo assim, preenchido o requisito do
fumus comissi delicti.

4.

Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que de
cre
tou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, tendo em vista da gravidade da imputação feita ao acusado, e para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do paciente possuir uma condenação criminal e responder a outros processos criminais.

5.
P
resente os requisitos para decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos.

6.
A
gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

7.
É
firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

8.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5015066-33.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANDRE LUIZ EUZEBIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LILIAN LUCIA DOS SANTOS - ES24465-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

6
915927
) impetrado em favor de
ANDRE LUIZ EUZEBIO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal
de
Guarapari
/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 14/09/2023 através de Decretação de prisão temporária (30 dias), em virtude de inquérito policial que tramitava à época (processo nº 0002239-12.2023.8.08.0021).

Que no cumprimento do mandado houve busca e apreensão na residência e no veículo de André, sendo encontrado um revólver 38 no seu veículo. Que por este fato, houve prisão em flagrante, da qual o paciente já obteve alvará de soltura expedido pelo juízo competente.

Alega que o revólver encontrado no veículo não corresponde as características da arma do crime – pistola.

Narra ainda que na delegacia em 20/06/2023, a vítima ao analisar 04 (quatro) fotos, indicou como autor dos fatos a foto de número 03 (três), quando o paciente era o constante da foto 04 (quatro).

Relata que após a prisão temporária do paciente em 22/09/2023, a vítima voltou à delegacia e em nova declaração, disse, que na verdade reconhecia a foto de nº 04 (quatro) como sendo o autor dos disparos.

Que
“durante a investigação, não houve reconhecimento. Mas logo após a prisão, estranhamente a vítima presta declarações na presença de outro delegado Dr. Marcelo Vinícius Santiago, sendo que quem conduzia a investigação era o Delegado Franco Quedevez Malini”.

Explana que André Luiz ficou recolhido no Quartel do Comando-Geral da PMES de 13/09/2023 até 17/10/2023, quando foi posto em liberdade. Que no dia 08/11/2023, novo mandado de prisão foi expedido contra o paciente, para corrigir equívoco do judiciário, novamente com prisão preventiva.

E que foi preso na sede do 10º BPM, quando cumpria escala ISEO, e não resistiu à prisão.

Pelo exposto, requer a concessão da medida liminar para anular a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, determinando de imediato a sua liberdade, com expedição de alvará de soltura, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº
6948693
.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
7003632
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
7059463
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõe rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

No caso em tela, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a
ordem
. Explico.

In casu
, o paciente foi preso por supostamente ter cometido o crime de homicídio tentado por motivo fútil, em razão de ter se envolvido em um acidente de trânsito e ter deixado o local para não se responsabilizar pelo ocorrido.

No dia dos fatos, o paciente colidiu na traseira de outro automóvel, tendo empreendido fuga. A vítima acompanhou o paciente para capturar a imagem da placa do veículo, porém, durante a tentativa de alcançar André Luiz, teve seu automóvel perfurado por três disparos de arma de fogo.

No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(art. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I, do CPP)

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti), vale registrar que a
presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Ressalto, ainda, ser
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus”
(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo porque, pela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e a autoria dos fatos se materializam através do reconhecimento de fotos feito pela vítima.

O juízo de primeiro grau ressaltou ainda que consta nos autos dois DVDs, sendo um com imagens do carro do paciente no local do crime investigado, havendo imagens dos momentos dos disparos, e um com imagens do carro do acusado no local onde foram efetuados disparos de arma de fogo contra o estabelecimento comercial do namorado da ex companheira do paciente.

Sendo assim, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti.

Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que de
cre
tou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista da gravidade da imputação feita ao acusado, e para a
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, em razão do paciente possuir uma condenação criminal e responder a outros processos criminais.

Dessa forma, presente os requisitos para decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos.

Soma-se isso a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

E, por fim, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Pelo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________